Tribunal: TJES
Processo: 5006969-65.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006969-65.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: JULIO MARCOS SAIBEL

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO CIVIL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – AUSÊNCIA DE REQUISITOS DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – CONTRATO DE MÚTUO SIMPLES – PRESCRIÇÃO TRIENAL AFASTADA – RECURSO PROVIDO - SENTENÇA ANULADA.

1. Conforme prevê o art. 26, da Lei Federal nº 10.931/2004,
“
a Cédula de Crédito Bancário é título de crédito emitido, por pessoa física ou jurídica, em favor de instituição financeira ou de entidade a esta equiparada, representando promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito, de qualquer modalidade
”
.

2. Na hipótese dos autos, os documentos que embasam a presente ação de execução não preenchem os requisitos necessários à formalização da cédula de crédito bancário, sendo evidente que a relação jurídica entabulada entre as partes trata-se de contrato de mútuo simples.

3. Neste contexto, a obrigação pactuada se submete à disciplina geral prevista no Código Civil no que concerne à prescrição, havendo previsão de prazo de 5 (cinco) anos para a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, a teor do que prescreve o art. 206, §5, I, do Código Civil).

4. Recurso provido. Prescrição afastada. Sentença anulada. Determinação de retorno à origem para regular prosseguimento do feito.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade de votos, REJEITAR a preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, DAR PROVIMENTO ao recurso para ANULAR a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o seu regular prosseguimento, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5006969-65.2021.8.08.0048

APELANTE:
DACASA FINANCEIRA S/A

APELADO:
JULIO MARCOS SAIBEL

RELATORA:
DESª. SUBSTITUTA FERNANDA CORRÊ MARTINS

V O T O

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA SUSCITADA PELA APELANTE

A parte apelante sustenta a nulidade da sentença uma vez que o juízo singular reconheceu a prescrição da pretensão executiva sem oportunizar a sua prévia manifestação, em flagrante ofensa ao princípio da decisão não surpresa e implicando, assim, em cerceamento de defesa.

A preliminar arguida não merece, contudo, acolhimento.

O art. 332, § 1º, do Código de Processo Civil, prevê que nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz independentemente da citação do réu, julgará liminarmente improcedente o pedido quando verificar, desde logo, a ocorrência de decadência ou de prescrição.

Registre-se, ainda, que o art. 487, parágrafo único, do CPC, dispõe que
ressalvada a hipótese do §1º do art. 332
, a prescrição e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja dada às partes oportunidade de manifestar-se.

Desse modo, considerando que o reconhecimento da prescrição trata-se da hipótese de exceção prevista no art. 332, § 1º, do CPC, não há se falar em nulidade da sentença pela ausência de oportunidade para a manifestação do apelante.

A respeito do tema, já se manifestou este e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL.
PRELIMINAR DE DECISÃO SURPRESA REJEITADA.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. INSTRUMENTO PARTICULAR. CONTRATO DE MÚTUO SIMPLES. CONFIGURAÇÃO. PRESCRIÇÃO TRIENAL AFASTADA. APLICABILIDADE DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 206, §5º, INCISO I, DO CC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1) Preliminar de nulidade da sentença (decisão surpresa): a parte apelante sustenta haver nulidade da sentença, na medida em que reconheceu a prescrição da pretensão executiva sem oportunizar a sua manifestação quanto ao tempo. O art. 332, § 1º, do CPC prevê que nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente da citação do réu, julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar: o juiz também poderá julgar liminarmente improcedente o pedido se verificar, desde logo, a ocorrência de decadência ou de prescrição.

Considerando que houve o reconhecimento da prescrição na hipótese de exceção do art. 332, § 1º, do CPC, não há se falar em nulidade da sentença pela ausência de oportunidade para a manifestação do apelante. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA
.

2) Mérito: O art. 29 da Lei nº 10.931/04 prevê os requisitos essenciais para a caracterização das cédulas de créditos bancários, dentre eles a expressa denominação “Cédula de Crédito Bancário”, conforme seu inciso I. 3) A jurisprudência do c. STJ é firme no sentido de que ausentes um dos requisitos do art. 29, da Lei nº 10.931/04 não há se falar em cédula de crédito bancária. Precedente STJ. 4) Pelo cotejo dos documentos juntados aos autos, é possível verificar que, em verdade, a relação jurídica ora estabelecida entre as partes é de contrato de mútuo simples, não lastrado em cédula de crédito bancário. 5) Prevê o art. 784, inciso III, do CPC que são títulos executivos extrajudiciais o documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas. Portanto, o referido título se amolda à hipótese do art. 784, inciso III, do CPC, uma vez que é instrumento particular, assinado por duas testemunhas e pelo devedor que se obriga ao pagamento de dívida líquida, certa e com prazo de vencimento específico. 6) In casu, o prazo prescricional da pretensão executiva não é aquele que rege as cédulas de crédito bancário (trienal) como concluiu o Magistrado Primevo, mas sim o quinquenal previsto no art. 206, §5º, inciso I, do Código Civil. 7) Recurso conhecido e desprovido. Sentença anulada. Determinado o prosseguimento do feito na origem.

(TJ/ES. Apelação Cível nº: 0021363-02.2020.8.08.0048. Órgão Julgador: Relatora: Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, Julgado em 02/02/24). (grifo nosso)

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

DESª. SUBSTITUTA FERNANDA CORRÊA MARTINS

Relatora

VOTO

MÉRITO

Na origem,
DACASA FINANCEIRA S/A
, ora apelante, ajuizou, em 05/07/2021, esta ação de execução por quantia certa em face de
JULIO MARCOS SAIBEL
, objetivando o recebimento da quantia de R$18.789,17 (dezoito mil, setecentos e oitenta e nove reais e dezessete centavos), representada pelo contrato de financiamento nº 35.192857-4, firmado em 13/08/2016.

Nos termos do pactuado, o apelado se comprometeu ao pagamento de 18 (dezoito) parcelas mensais no valor de R$973,28 (novecentos e setenta e três reais e vinte e oito centavos), com vencimento da primeira mensalidade em 13/06/2016.

Ocorre que tão somente 2 (duas) parcelas foram efetivamente adimplidas, o que ensejou o ajuizamento da presente ação de execução.

O juízo de piso proferiu então a sentença de id 9198458, reconhecendo a ocorrência da prescrição e julgando extinto o feito, com resolução, de mérito.

Irresignada,
DACASA FINANCEIRA S/A
interpôs a presente apelação, sustentando, em síntese que:
(I)
inexiste prescrição vez que o título executivo extrajudicial objeto da demanda executiva não se enquadra como cédula de crédito bancário, mas contrato de mútuo, sendo a prescrição do referido título expressa no bojo do art. 206,§5, I, do Código Civil;
(II)
inexistem os pressupostos legais caracterizadores da cédula de crédito bancário;
(
III
)
o Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento no sentido de que não ocorre prescrição em virtude de cláusula de vencimento antecipado de dívida.

Pois bem. Após compulsar detidamente os autos, entendo pela anulação da sentença recorrida, pelas seguintes razões.

Em que pese o entendimento exposto pelo juízo
a quo
de que a relação jurídica entabulada entre as partes teria sido formalizada por Cédula de Crédito Bancário que, a teor do Decreto Federal nº 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra), possui prazo prescricional de 03 (três) anos, verifico dos autos que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de contrato de mútuo simples não lastreado em cédula de crédito bancário, como concluiu o douto magistrado
a quo.

Conforme prevê o art. 26, da Lei Federal nº 10.931/2004
, “
a Cédula de Crédito Bancário é título de crédito emitido, por pessoa física ou jurídica, em favor de instituição financeira ou de entidade a esta equiparada, representando promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito, de qualquer modalidade
”.

O referido diploma legal estabelece, ainda, que a constituição da Cédula de Crédito Bancário somente se aperfeiçoa mediante o preenchimento dos requisitos expressamente previstos no art. 29, que dispõe:

Art. 29 - A Cédula de Crédito Bancário deve conter os seguintes requisitos essenciais:

I - a denominação "Cédula de Crédito Bancário";

II - a promessa do emitente de pagar a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível no seu vencimento ou, no caso de dívida oriunda de contrato de abertura de crédito bancário, a promessa do emitente de pagar a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, correspondente ao crédito utilizado;

III - a data e o lugar do pagamento da dívida e, no caso de pagamento parcelado, as datas e os valores de cada prestação, ou os critérios para essa determinação;

IV - o nome da instituição credora, podendo conter cláusula à ordem;

V - a data e o lugar de sua emissão; e

VI - a assinatura do emitente e, se for o caso, do terceiro garantidor da obrigação, ou de seus respectivos mandatários.

Na hipótese dos autos, os documentos que embasam a presente ação de execução não preenchem os requisitos necessários à formalização da cédula de crédito bancário, sendo evidente que a relação jurídica entabulada entre as partes trata-se de contrato de mútuo simples.

Portanto, o referido título se amolda à hipótese do art. 784, inciso III, do CPC, uma vez que é instrumento particular, assinado por duas testemunhas e pelo devedor que se obriga ao pagamento de dívida líquida, certa e com prazo de vencimento específico.

Neste contexto, a obrigação pactuada se submete à disciplina geral prevista no Código Civil no que concerne à prescrição, havendo previsão de prazo de 5 (cinco) anos para a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, a teor do que estabelece o art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

Nesse sentido é o entendimento do c. STJ:

"O prazo prescricional a que se submete a pretensão de cobrança de dívidas líquidas e certas, constantes de documento público ou particular é de 5 (cinco) anos de acordo com o artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil (AgInt no AREsp 1.637.638/SP, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 08/03/2021, DJe 11/03/2021). (STJ. AgInt no AREsp n. 1.943.012/PR. Relator: Ministro Antonio Carlos Ferreira. Quarta Turma. Julgado em: 12/9/2022. DJe: 15/9/2022.)

Seguindo essa mesma linha de raciocínio, já se manifestou este e. Tribunal de Justiça em situações semelhantes:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA.
PRESCRIÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DÍVIDA LÍQUIDA. INSTRUMENTO PARTICULAR. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A ação monitória embasada por cédula de crédito bancário, submete-se ao prazo prescricional quinquenal, nos termos do Art. 206, § 5º, I, do Código Civil. Precedente do STJ.

2. Considerando que a pretensão de cobrança começa a correr a partir do vencimento da obrigação inadimplida, no caso em 16/12/2017, uma vez proposta a presente ação monitória em 13/07/2021, antes de transcorrido o prazo prescricional quinquenal, não há que se falar em reconhecimento de prescrição.

3. Recurso conhecido e provido. (TJ/ES. Apelação Cível nº 5007871-18.2021.8.08.0048. Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível. Relator: Fernando Estevam Bravin Ruy. Data de Julgamento: 04/11/2022). (grifo nosso)

PROCESSO CIVIL – AÇÃO MONITÓRIA– APELAÇÃO CÍVEL – EXTINÇÃO – PRESCRIÇÃO - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO-SURPRESA – ARTIGOS 9º E 10, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS - MÚTUO SIMPLES – PRAZO PRESCRICIONAL – 5 ANOS – ART. 206, § 5º, I, DO CÓDIGO CIVIL – PRESCRIÇÃO AFASTADA - SENTENÇA ANULADA .

1. O atual Código de Processo Civil vedou a prolação de decisões judiciais qualificadas pelo elemento surpresa, exigindo que as partes tomem conhecimento e possam influenciar na formação do convencimento do julgador quanto a todas as questões debatidas na lide, inclusive naquelas passíveis de serem conhecidas de ofício.

2. Cuidando-se de ação monitória fundada em contrato de mútuo, a obrigação pactuada se submete à disciplina geral prescricional estabelecida no Código Civil, que prevê prazo de 5 (cinco) anos para “a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular”
(§ 5º, I, do art. 206, do Código Civil). (TJ/ES. Apelação Cível nº 0021726-86.2020.8.08.0048. Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível. Relator: Annibal de Rezende Lima. Data de Julgamento: 18/04/2023). (grifo nosso)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto por
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
para rejeitar a alegação de prescrição e anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o seu regular prosseguimento.

É como voto.

DESª. SUBSTITUTA FERNANDA CORRÊA MARTINS

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.